Tribunal: TJSP
Processo: 2206968-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proferida em embargos à execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelos impugnantes executados, pois a execução da verba honorária pode ser proposta pela parte que representa. Quanto à questão da recuperação judicial e da suspensão da execução, já foram analisadas por ocasião da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proferida em embargos à execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelos impugnantes executados, pois a execução da verba honorária pode ser proposta pela parte que representa. Quanto à questão da recuperação judicial e da suspensão da execução, já foram analisadas por ocasião da sentença proferida nos embargos à execução, já transitada em julgado. Insurgência dos impugnantes. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Argumentos apresentados pelos impugnantes executados que revelam inadmissível pretensão de desrespeito à coisa julgada. A execução autônoma dos honorários é faculdade do advogado, a seu critério, o que não impede que a parte a promova, junto com a execução do principal, haja vista que goza de legitimidade concorrente para tanto. Precedente do C. STJ. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com a decisão ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206968-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FERNANDA LOPES DA COSTA e THIAGO GABRIEL DE OLIVEIRA, é
agravado LECCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram o efeito antecipatório
recursal, e desde já negaram provimento ao agravo de instrumento. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ROBERTO MAIA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206968-67.2019.8.26.0000 -Voto no 19940
2
Agravo de Instrumento no 2206968-67.2019.8.26.0000
Agravantes: Fernanda Lopes da Costa e Thiago Gabriel de Oliveira
Agravado: Lecca Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios
Comarca: São Paulo
Voto no 19940
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença proferida em embargos à execução de título
extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença ofertada pelos impugnantes
executados, pois a execução da verba honorária pode ser
proposta pela parte que representa. Quanto à questão da
recuperação judicial e da suspensão da execução, já foram
analisadas por ocasião da sentença proferida nos embargos
à execução, já transitada em julgado. Insurgência dos
impugnantes. Pretensão de reforma. Pedido de efeito
antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste
momento, diretamente pelo colegiado desta câmara
julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão.
Argumentos apresentados pelos impugnantes executados
que revelam inadmissível pretensão de desrespeito à coisa
julgada. A execução autônoma dos honorários é faculdade
do advogado, a seu critério, o que não impede que a parte a
promova, junto com a execução do principal, haja vista que
goza de legitimidade concorrente para tanto. Precedente do
C. STJ. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na
sequência, já julgado o agravo com a decisão ficando
mantida. Recurso não provido.
VOTO No 19940
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FERNANDA LOPES DA COSTA e THIAGO GABRIEL DE OLIVEIRA contra r.
decisão interlocutória (fls. 51/52 do processo, digitalizada a fls. 31/32)
que, em cumprimento de sentença proferida em embargos à execução
de título extrajudicial, rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença ofertada pelos impugnantes executados, pois a execução da
verba honorária pode ser proposta pela parte que representa. Quanto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206968-67.2019.8.26.0000 -Voto no 19940
3
questão da recuperação judicial e da suspensão da execução, já foram
analisadas por ocasião da sentença proferida nos embargos à execução,
já transitada em julgado.
Inconformados,
recorrem
os
impugnantes,
sustentando, em resumo, que: i) a ilegitimidade ativa para a cobrança
dos honorários do advogado, haja vista ser o patrono o único
competente para tanto, sendo inadequada a cobrança realizada pela
impugnada, ora agravada; ii) a sujeição do valor apurado à recuperação
judicial da devedora principal do contrato “Impacta”, uma vez que os
fatos que ensejaram o ajuizamento da execução de título extrajudicial
ocorreram em 07/04/2015, antes do pedido de recuperação judicial
apresentado pela devedora, sendo de rigor a aplicação do artigo 49 da
Lei de Falências e Recuperação de Empresas; e iii) a impossibilidade de
cobrança dos agravantes coobrigados.
Afirmam os agravantes, por fim, que o crédito em
comento deve ser exigido somente no processo de recuperação judicial
da devedora principal, tendo em vista estar integralmente sujeito ao
plano de pagamento apresentado.
Pugnam pela concessão do efeito antecipatório
recursal e, ao final, o provimento deste agravo.
Nos termos dos artigos 129 e 168, § 2o, do RITJSP,
a questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da
medida de urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, sendo
possível, julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração
de atos aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206968-67.2019.8.26.0000 -Voto no 19940
4
no artigo 5o, LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos
estes do CPC.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença proferida em embargos à execução opostos pelos
impugnantes, cuja decisão que a rejeitou é objeto deste agravo de
instrumento.
Importante esclarecer que a exequente, aqui
agravada, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face dos
avalistas, aqui agravantes, do contrato de cessão de crédito e aquisição
de direitos creditórios e outras avenças, firmado pela agravada com a
devedora Impacta (em recuperação judicial).
Em que pesem os argumentos expostos pelos
agravantes, razão não lhes assiste.
O título executivo judicial (sentença), a qual se está
dando cumprimento, julgou improcedentes os embargos à execução,
condenando os sucumbentes, no caso os embargantes, ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor dado à causa (fls. 7/12 do processo).
O recurso de apelação oposto pelos embargantes
não foi conhecido, pois deserto.
Certificado o trânsito em julgado do acórdão (fls. 19
do feito), iniciou a exequente a fase do cumprimento do decisum,
buscando a satisfação dos honorários de sucumbência de seu patrono,
apresentando planilha de cálculos, a qual foi impugnada pelos
devedores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206968-67.2019.8.26.0000 -Voto no 19940
5
Ocorre que os argumentos trazidos pelos devedores
na impugnação rejeitada, e igualmente nas razões desse agravo (a
questão da recuperação judicial e da suspensão do processo), revelam a
inadequada intenção de rediscutir o mérito da ação transitada em
julgado, contra a qual não é mais cabível questionar a existência de
direito já reconhecido e acobertado pelo manto da coisa julgada.
Quanto
à
alegação
de
ilegitimidade
ativa,
igualmente falece razão aos agravantes.
Isto porque, a regra do artigo 23 da Lei n° 8.906/94
(Estatuto da OAB) confere legitimidade concorrente à parte e a seu
advogado para execução dos honorários de sucumbência.
Portanto, a parte exequente, aqui agravada, tem
legitimidade concorrente para a execução dos honorários sucumbenciais.
Nesse sentido a jurisprudência do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
LEGITIMIDADE
CONCORRENTE
DA PARTE E DO CAUSÍDICO.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu
que "a parte não pode recorrer para postular
majoração do valor fixado a título de honorários
advocatícios.
Isto
porque,
a
Lei
Federal
n°
8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB), em seu artigo 23,
estabelece
que
"Os
honorários
incluídos
na
condenação, por arbitramento ou sucumbência,
pertencem
ao
advogado
tendo
este
direito
autônomo para executar a sentença nesta parte,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206968-67.2019.8.26.0000 -Voto no 19940
6
podendo
requerer
que
o
precatório,
quando
necessário, seja expedido em seu favor". Assim,
como é defeso à parte postular direito alheio em
nome próprio, nos termos do artigo 60 do Código de
Processo Civil, manifesta a ausência de legitimidade
da
executada para pugnar a majoração dos
honorários de advogado" (fl. 297, e-STJ).
2. A jurisprudência do STJ considera que, apesar de
os
honorários
advocatícios
constituírem
direito
autônomo do advogado, não se exclui da parte a
legitimidade concorrente para discuti-los. (grifo
nosso)
3. Recurso Especial provido. (REsp 1689313/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017).
Portanto, de rigor a manutenção da decisão
recorrida.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados nas razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206968-67.2019.8.26.0000 -Voto no 19940
7
Relator
(assinado eletronicamente)